Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela ré com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que ele foi omisso ao não considerar o laudo pericial que atestou que a velocidade desenvolvida pela motocicleta era de 61 a 75 km/h.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O acórdão embargado foi suficientemente claro em todos os seus pontos, em especial no item 4, ao expor de forma clara que a embargante não logrou êxito em demonstrar que o embargado trafegava em velocidade superior à permitida para a via em que ocorreu o acidente. O laudo pericial somente atestou que a velocidade desenvolvida pela motocicleta era de 61 a 75 km/h. A embargante não trouxe aos autos nenhuma demonstração de qual era a velocidade permitida na referida via. Além disso, conforme já elucidado, a necessidade de redução da velocidade nos termos do artigo 220, XIV, do CTB somente é exigível a partir da sinalização e não em toda extensão da via, como pretende a embargante. Dessa forma, não há omissão a ser sanada, mas inconformismo quanto ao fundamento da decisão.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.